Tribunal: STF
Processo: HC 240429
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-18
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico interestadual de drogas. Dosimetria. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alcenor Charles da Silva Pessoa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.331.192/GO (evento 5, fls. 22-34).



    O Paciente foi condenado à pena de 7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006) (evento 4, fl. 350).



    No presente writ, o Impetrante alega a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, porquanto exasperada a pena-base, na primeira fase do cálculo dosimétrico, e definida a fração de redução da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, na terceira etapa, com fundamento na natureza e quantidade de droga apreendida. Sustenta a falta de fundamentação idônea na escolha da fração de 1/6 da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Requer, em medida liminar, a suspensão do início de cumprimento da pena em regime fechado até o julgamento de mérito deste writ. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena, com repercussão no regime prisional e na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CONFIGURADA A CONDIÇÃO DE MULA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS ACERCA DA DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para afastar a benesse prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, com suporte na dedicação a atividades criminosas, não é suficiente a indicação da quantidade de drogas apreendidas, devendo haver outros elementos concretos suficientes que evidenciem que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa. 



    2. No caso dos autos, embora apreendida expressiva quantidade de droga (847kg de maconha), trata-se de agente primário, não tendo sido indicado nenhum elemento adicional que demonstre a sua dedicação a atividades criminosas, sendo, portanto, cabível a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando o agente, na qualidade de mula do tráfico, agiu, de modo esporádico, como transportador de droga, ainda que em grandes quantidades, mesmo que receba como contraprestação vantagem pecuniária e tenha ciência do que transportaria, não há presunção de habitualidade delitiva. No presente feito, o agravado confessou a prática do crime, alegando que aceitou transportar a droga para um traficante desconhecido, de Campinas-SP até Teresina-PI, pelo valor de R$10.000,00 (dez mil reais), pois precisava de dinheiro para pagar o aluguel do caminhão e outras despesas pessoais (evento 18). 



    4. "A simples referência ao transporte interestadual de drogas não permite presumir a dedicação habitual da Acusada a atividades criminosas, haja vista que a jurisprudência desta Corte de Justiça vem exigindo que a negativa da minorante esteja respaldada em um conjunto de elementos robustos que apontem, com segurança, o engajamento criminoso do agente" (AgRg no HC n. 792.688/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023.) 



    5. Agravo regimental desprovido.” 



    Revelam os autos que o paciente foi condenado pela prática do delito de tráfico interestadual de drogas por transportar aproximadamente 847 kg de maconha escondidos na carga de um caminhão, oriundo do Estado de São Paulo e com destino ao Estado do Piauí. 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, registro que as matérias trazidas nestes autos quanto à tese de bis in idem na dosimetria da pena e ausência de fundamentação idônea para definição da fração de redução do tráfico privilegiado não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ao exame dos autos, não detecto situação excepcional de flagrante ilegalidade ou teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte hábil ao afastamento dos óbices anteriormente mencionados.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2024



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente